Tribunal: TJDFT
Processo: 0705736-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705736-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BEATRIZ CALAZANS DOUNIS AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BEATRIZ CALAZANS DOUNIS (executada) tendo por objeto a r. decisão (ID 82073320 dos autos originais) proferida pelo ilustre Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, na Ação de Execução de Título Extrajudicial, processo no 0027174-24.2014.8.07.0001, ajuizada pelo BANCO BRADESCO SA, ora agravado, na qual não conheceu de parte dos pedidos formulados, e daquela que conheceu, no caso, a gratuidade de justiça, a indeferiu. Transcrevo a r. decisão: “Trata-se de execução de título extrajudicial proposta por BANCO BRADESCO em desfavor de BEATRIZ CALAZANS DOUNIS, partes devidamente qualificadas. Após a regular tramitação do feito, inclusive com o julgamento de embargos à execução (autos n. 0711577-95), houve a remessa dos autos à Contadoria, para apuração do valor devido. Em seguida, foram remetidos a consulta junto ao BACENJUD, momento em que, após o bloqueio de determinada quantia, a parte executada, que tinha sido citada por edital, compareceu aos autos, apresentando impugnação, em que, além de pleitear pela concessão da gratuidade de justiça, pugna pelo chamamento ao processo de pessoa indicada, por condenação em danos materiais e morais e sustenta que há excesso na execução. A parte exequente se manifestou. É o relato do necessário. Decido. Primeiramente, esclareço que deixo de responder especificamente todas as matérias apresentadas pela parte executada porque tais matérias de defesa deveriam ter sido, se é que não foram, apresentadas nos embargos apresentados, os quais já foram julgados e transitaram em julgado (processo 0027174-24.2014.8.07.0001). Assim, tal matéria já se encontra preclusa. Passo ao exame da gratuidade de justiça. O art. 98 da Lei no 13.015/2015 dispõe que a parte "com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça". Todavia, o art. 5o da Lei no 1.060/1950, ainda em vigor, autoriza ao Juiz indeferir o benefício, desde que existam fundadas razões para tanto. Do mesmo modo, o art. 99, §2o, do CPC, também autoriza o indeferimento, caso reste demonstrada a capacidade econômica do postulante. De fato, a concessão do benefício importa em ordenamento de despesas para o erário, sendo assim matéria de ordem pública. Cabe à parte produzir a prova da miserabilidade se for assim necessário para que o Juiz tenha elementos suficientes a fundamentar a decisão. Cabe, portanto, ao Juiz verificar diante do arcabouço fático a possibilidade ou não de conceder o benefício da justiça gratuita, relevando a plano de menor importância uma mera declaração formal de hipossuficiência. No caso dos autos, verifica-se que a parte executada é servidora pública que possui um salário líquido muito superior à média nacional. Este fato, por si só, afasta a alegada situação de pobreza, porquanto demonstra que a parte tem condições de arcar com gastos considerados de luxo, o que retira sua condição de hipossuficiente. Diante de tais considerações, indefiro tal pleito. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará de levantamento ou oficie-se para transferência de valores em favor da parte exequente. Após, intime-se a parte credora a trazer planilha atualizada do débito, decotando o valor levantando, bem como indicando providência idônea e ainda não pleiteada nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias. Int.” Inconformada, a executada recorre. Narra que, na origem, é demandada pelo agravado, em ação de execução de título extrajudicial, e que, “Após a regular tramitação do feito, inclusive com o julgamento de embargos à execução (autos n. 0711577-95), houve a remessa dos autos à Contadoria, para apuração do valor devido. Em seguida, foram remetidos a consulta junto ao BACENJUD, momento em que, após o bloqueio de determinada quantia, a parte Agravante, que tinha sido citada por edital, compareceu aos autos, apresentando impugnação, em que, além de pleitear pela concessão da gratuidade de justiça, pugna pelo chamamento ao processo de pessoa indicada, por condenação em danos materiais e morais e sustenta que há excesso na execução. A parte Agravada se manifestou (ID no 815223339).” Assevera ter apresentado documentação suficiente para comprovar a sua hipossuficiência, mas isso não foi levado em consideração pelo d. Juízo a quo. Aduz que “Conforme documento que comprova a renda mensal da Agravada, esta percebe, a quantia líquida em torno de R$ 4.802,00 (quatro mil, oitocentos e dois reais), valor esse bem inferior a 10 salários mínimos nacional, valor este que se enquadra dentro dos parâmetros para a concessão do benefício de assistência judiciária gratuita.” Afirma que “não tem condições de arcar com as custas, honorários advocatícios e despesas processuais sem o prejuízo de seu sustento.” Por isso, insiste quanto a necessidade da gratuidade de justiça. No concernente as teses não conhecidas pela instância a quo, afirma que é caso de denunciação da lide para fazer incluir no processo a pessoa para quem vendeu o “veículo/alienado”, Sra. Sulene dos Anjos Ferreira, ao tempo que requer seja a agravante excluída do processo. Diz ser hipótese de ressarcimento do valor bloqueado em suas contas – de R$ 642,83. Defende tese de que o veículo alienado fiduciariamente estaria apreendido no pátio do Detran, portanto, seria o caso de o banco exequente receber o bem e abater o preço deste, pela tabela FIPE. Pugna por ressarcimento por danos morais, ao argumento de que, a despeito de o bem estar apreendido, o banco ainda assim optou por manejar a demanda para cobrar o que diz ser “dívida já exaurida”. Sustenta ainda a tese de excesso de execução, uma vez que o “BANCO BRADESCO INCLUIU EM SEU PEDIDO DE PENHORA VALORES REFERENTES A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM FAVOR DA CURADORIA DE AUSENTES”. Ao final pugna pelo efeito suspensivo liminar, para sustar a marcha processual até o julgamento do presente recurso. No mérito requer o provimento do recurso e consequente reforça da r. decisão hostilizada. É o relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam a tutela de urgência, o que passo a fazê-lo. Primeiramente, destaco trecho de afirmação assentada pela própria agravante em suas razões (ID 23564782. Pág. 2), verbis: “Após a regular tramitação do feito, inclusive com o julgamento de embargos à execução (autos n. 0711577-95), houve a remessa dos autos à Contadoria, para apuração do valor devido. Em seguida, foram remetidos a consulta junto ao BACENJUD, momento em que, após o bloqueio de determinada quantia, a parte Agravante, que tinha sido citada por edital, compareceu aos autos, apresentando impugnação, em que, além de pleitear pela concessão da gratuidade de justiça, pugna pelo chamamento ao processo de pessoa indicada, por condenação em danos materiais e morais e sustenta que há excesso na execução. A parte Agravada se manifestou (ID no 815223339).” (Destacamos) Como se vê, em tese, não se infere aparente equívoco do d. Juízo a quo que, quanto aos pedidos de mérito, decidiu: “(...)Primeiramente, esclareço que deixo de responder especificamente todas as matérias apresentadas pela parte executada porque tais matérias de defesa deveriam ter sido, se é que não foram, apresentadas nos embargos apresentados, os quais já foram julgados e transitaram em julgado (processo 0027174-24.2014.8.07.0001). Assim, tal matéria já se encontra preclusa.” (Destacamos) Assim, quanto as matérias, em tese, já preclusas, não são passiveis de reapreciação, logo, afasta-se a probabilidade de provimento do recurso. Com relação ao pedido de gratuidade de justiça, vejamos: Na origem, referida benesse foi negada sob os seguintes fundamentos: “(...) O art. 98 da Lei no 13.015/2015 dispõe que a parte "com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça". Todavia, o art. 5o da Lei no 1.060/1950, ainda em vigor, autoriza ao Juiz indeferir o benefício, desde que existam fundadas razões para tanto. Do mesmo modo, o art. 99, §2o, do CPC, também autoriza o indeferimento, caso reste demonstrada a capacidade econômica do postulante. De fato, a concessão do benefício importa em ordenamento de despesas para o erário, sendo assim matéria de ordem pública. Cabe à parte produzir a prova da miserabilidade se for assim necessário para que o Juiz tenha elementos suficientes a fundamentar a decisão. Cabe, portanto, ao Juiz verificar diante do arcabouço fático a possibilidade ou não de conceder o benefício da justiça gratuita, relevando a plano de menor importância uma mera declaração formal de hipossuficiência. No caso dos autos, verifica-se que a parte executada é servidora pública que possui um salário líquido muito superior à média nacional. Este fato, por si só, afasta a alegada situação de pobreza, porquanto demonstra que a parte tem condições de arcar com gastos considerados de luxo, o que retira sua condição de hipossuficiente. Diante de tais considerações, indefiro tal pleito. (...)” De acordo com a agravada “não tem condições de arcar com as custas, honorários advocatícios e despesas processuais sem o prejuízo de seu sustento.” Compulsando os autos de origem, em uma análise preliminar e apropriada para este momento processual incipiente, infere-se que, de acordo com o contracheque da agravante (ID 79302792) é professora da Secretaria de Educação do Distrito Federal aposentada e recebe bruto R$ 12.669,32, e depois de decotados os descontos compulsórios e de parcela de empréstimo de R$ 2.788,55, aufere líquido R$ 6.787,89. Da declaração de ajuste anual de imposto de renda ano calendário 2019/2020 (D 79305448) observa-se que obteve renda anual de R$ 177,838,07, e que, como despesas com educação dos filhos despendeu R$ 5.784,20 com um, e R$ 8.994,30 com outro, e com despesa de saúde R$ 8.700,00. Não se tem notícia de despesas excepcionais ou incomuns. Desse modo, com a devida vênia a argumentação apresentada pela agravante, mas, em tese, sua condição financeira não se amolda a hipótese de hipossuficiência alegada, uma vez que tem renda superior a maior parte da população brasileira, ressaltando ainda que a parcela de empréstimo consignado integra a sua renda para fins de aferição da sua capacidade financeira. Neste sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. SALÁRIO LÍQUIDO ACIMA DA MÉDIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DÉBITOS LIVREMENTE CONTRAÍDOS. CAPACIDADE ECONÔMICA. Não comprovada a impossibilidade financeira de a parte arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família, impõe-se que lhe seja negado o benefício da gratuidade de justiça, mormente quando há nos autos elementos que indicam o recebimento de salário que supera, em muito, o que percebem os trabalhadores assalariados no Brasil. A assunção espontânea de dívidas com empréstimo consignado em folha de pagamento e desconto direto em conta corrente não elide a capacidade econômica da parte, na medida em que configuram débitos livremente contraídos.” (Acórdão 1134328, 07154625720188070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/10/2018, publicado no DJE: 7/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacamos) Por fim, ressalto que, como por demais sabido, as custas processuais perante a Justiça do Distrito Federal são módicas, razão pela qual não é verossímil que estará impedida de exercer seu direito em razão do não deferimento da referida benesse. Em conclusão, não havendo nos autos, nesta etapa perfunctória, elementos que evidenciem a necessária probabilidade do direito e de provimento do recurso, nem tampouco demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo em decorrência dos efeitos da r. decisão agravada, nega-se o pedido de efeito suspensivo e remete-se o exame o mérito ao egrégio colegiado. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se o agravado para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator